Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS LEGAIS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, pois reconheceu que a sentença afastou penalidades contratuais, mas determinou juros legais e correção monetária, executados conforme o título judicial exequendo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.